Tribunal: STF
Processo: RE 257163
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito constitucional. Emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Possibilidade, desde que não gere aumento de despesa. Precedentes. 3. Rever interpretação dada pelo Tribunal de origem quanto ao aumento de despesas necessita do reexame do conteúdo probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.